Tribunal: TJES
Processo: 5003615-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003615-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUAREZ XAVIER DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. UNIFICAÇÃO DE PENAS. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, sob o fundamento de que o agravante possuía condenação por crime impeditivo (tráfico de drogas) cuja pena ainda não havia sido integralmente cumprida na data de publicação do decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a unificação de penas decorrentes de processos distintos, ainda que sem concurso de crimes, pode obstar a concessão do indulto natalino nos termos do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, para a concessão do indulto natalino, devem ser consideradas as penas unificadas, sendo possível utilizar a soma dessas penas para obstar o benefício, conforme disposto no art. 11 do Decreto nº 11.302/2022.

4. O art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, prevê que o indulto não será concedido a crime não impeditivo enquanto não houver o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo.

5. No caso concreto, o agravante possuía condenações por furto simples e tráfico de drogas, com penas unificadas, e, na data de publicação do decreto, ainda não havia cumprido integralmente a pena pelo crime impeditivo (tráfico de drogas).

6. Diante da pendência do cumprimento da pena pelo crime impeditivo, não há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, devem ser consideradas as penas unificadas, podendo a existência de crime impeditivo obstar o benefício, ainda que não praticado em concurso com crime não impeditivo.

2. O cumprimento integral da pena pelo crime impeditivo é requisito para a concessão do indulto a crimes não impeditivos, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11. Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe 29/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5003615-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JUAREZ XAVIER DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pela defesa de
JUAREZ XAVIER DA SILVA

contra r. decisão proferida no processo de execução nº.
0015221-04.2012.8.08.0002
, que denegou o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal nº 0000687-89.2011.8.08.0002 e 0000231-42.2011.8.08.0002 com relação aos delitos previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal.

A defesa em suas razões (ID 12579684) sustenta que a decisão deve ser reformada, posto que é devida a análise individualizada das ações penais. Portanto, considerando que as condenações do recorrente foram em momentos e em processos distintos, sem qualquer conexão, sendo que em cada um dos processos/condenações não houve o concurso de crimes, não há aplicação da vedação do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Além disso, requer isenção do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões (ID 12579686) pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 121.1 dos autos da execução).

Parecer ministerial ao ID 12649231 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A defesa em suas razões sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, pois as condenações devem ser analisadas isoladamente, só sendo devido considerar o requisito do art. 11 do Decreto 11.302/2022 para casos em que, em uma mesma condenação, houve concurso (material ou formal) entre crimes passíveis de indulto e aqueles considerados impeditivos no rol do ar. 7º do Decreto 11.302/2022.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 11.302/2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto nocaput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
– considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

(...)

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único:
N
ão será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º.

No último ano o Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento para seguir o viés adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que para fins de indulto, devem ser consideradas as penas privativas unificadas, sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022.

Dessa maneira, condenações existentes e unificadas quando da publicação do indulto devem ser analisadas em conjunto, mesmo que sejam oriundas de processos de conhecimento distintos e que não haja concurso de crimes em uma mesma ação penal. A ver:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.
5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (STJ. AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 24/4/2024. DJe: 29/4/2024). - destaquei

No caso sob análise, quando da publicação do decreto, o apenado possuía 3 guias de execução: 0000231-42.2011.8.08.0002 (furto simples), 0000687-89.2011.8.08.0002 (furto simples) e 0015818-70.2012.8.08.0002 (tráfico de drogas).

Na decisão vergastada (ID 12579383), a magistrada acertadamente indeferiu o pedido de declaração de indulto, por constatar que, quando da publicação do Decreto, o apenado não havia cumprido integralmente a pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas), ao que, nos termos do art. 11, § único do Decreto 11.302/2022, o indulto relativo às penas dos crimes não impeditivos resta obstado.

Vê-se que a decisão da magistrada de primeiro grau foi acertada. Isso porque, pelo entendimento atual, compreende-se que antes de ter a pena relativa à falsa identidade indultada, o apenado deveria ter cumprido integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos: 0015818-70.2012.8.08.0002 (tráfico de drogas), e, em análise da linha do tempo detalhada do SEEU, afere-se que no dia 25/12/2022 (marco do Decreto 11.302/2022), o agravante havia cumprido apenas 60% da pena relativa ao crime impeditivo.

Desse modo, não se constata ilegalidade na decisão da magistrada de primeiro grau que indeferiu o indulto ao apenado.

Por fim, resta prejudicado o pedido defensivo de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois não se exige o pagamento de custas processuais em se tratando de agravo em execução penal.

Diante o exposto,

CONHEÇO
do recurso, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
de maneira a manter a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.